Tribunal: TJMT
Processo: 1019850-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019850-45.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: JOTTA PARTICIPACÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
EMBARGADA: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por JOTTA PARTICIPACÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., alegando omissão na decisão que concedeu o efeito suspensivo (Id. 58808958) pleiteado pela ora embargada, BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), nos autos de Agravo de Instrumento n. 1019850-45.2020.8.11.0000, em relação à decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que postergou a análise de embargos de declaração opostos contra decisão que suspendeu o plantio da safra atual, objeto de Contrato de Parceria Agrícola, até a análise do Agravo de Instrumento no 1016956-96.2020.811.0000, que se encontra sob a relatoria da Desa. Nilza Pôssas de Carvalho.
Alega que ao decidir a medida de urgência, esta Relatora “se limitou apenas em consignar que “por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. XIII c/c art. 1.017, ambos do CPC”” (sic).
Ressalta que “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que se limita a reproduzir paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, e, ainda, que invoca motivos que se prestariam a justificar outra decisão” (sic).
Discorre que “diante da ausência de previsão legal, imperioso o não conhecimento deste Agravo de Instrumento” (sic).
E acrescenta que “atrelado a isto, convém mencionar que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que somente POSTERGOU A ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVANTE, decisão da qual também não está contemplada nos demais incisos do artigo 1.015, do CPC, não sendo passível de interposição de agravo de instrumento” (sic).
Pugna pelo recebimento dos presentes aclaratórios, para que seja suprimida a omissão relativa à admissibilidade do recurso, emprestando-lhes efeitos infringentes para que o presente agravo não seja conhecido, por seu descabimento.
Anota, ainda, que se trata de premissa fática equivocada, que deve ser extirpada quanto às razões pelas quais o Juízo a quo postergou a análise dos embargos de declaração opostos pela Recorrida nos autos originários, reconhecendo-se, por conseguinte, o conflito e a indissociabilidade do liame existente com o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1016956-96.2020.811.0000 (competência da 1a Câmara de Direito Privado) e a ação renovatória, até então em trâmite na Comarca de Pedra Preta/MT, observando-se a decisão anteriormente proferida no RAI n. 1016956-96.2020.811.0000, com a consequente revogação da decisão liminar e, por conseguinte, a suspensão dos presentes autos de agravo até o pronunciamento daquele agravo, inclusive.
Finaliza dizendo que “em caso de se observar a necessidade de tramitação deste agravo, que sejam os autos remetidos à relatoria da Des. Nilza Possas de Carvalho, por prevenção e conexão, a teor do apregoa os artigos 103 e 105 do CPC, em razão da competência daquela relatoria para decidir acerca da essencialidade da Fazenda Condor na recuperação judicial da Bom Jesus (RAI n. 1016956-96.2020.811.0000)” (sic).
É o relatório.
Decido.
A par do que foi relatado, constata-se inviável o acolhimento dos presentes aclaratórios, isso porque o decisum embargado mostra-se devidamente fundamentado e com as razões de decidir devidamente demonstradas, não havendo que se falar em vício de omissão.
No que pertine ao recebimento do recurso de agravo de instrumento, ao contrário do que alega a embargante, a decisão é clara ao dispor que:
“(...) Em que pese o d. magistrado de primeiro grau deixar de analisar o conteúdo dos embargos de declaração opostos pela agravante, o que à primeira vista não teria cunho decisório, verifica-se que ao assim proceder, aquele magistrado fez prevalecer, por via transversa, a decisão que suspendeu o plantio da safra, haja vista a suspensão do trâmite do feito de origem até julgamento o recurso do Agravo de Instrumento n. 1016956-96.2020.8.11.0000, pela decisão embargada, onde foi determinado, inclusive que a parte requerente BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA se abstivesse de realizar qualquer ato de preparação e plantação de nova safra no imóvel objeto do contrato de parceria em litígio” (...) “verifica-se que o juiz da causa concedeu o efeito infringente ao determinar a suspensão do plantio em razão do vencimento do contrato em 30/08/2020. E, nesse ponto, é que a agravante se insurge mediante os aclaratórios que deram azo ao presente recurso” (...) “verifica-se de plano o prejuízo alegado, haja vista que ao deixar de se manifestar sobre os pontos trazidos nos embargos de declaração opostos pela recorrente, fez valer os efeitos da decisão embargada, qual seja, a suspensão da preparação do solo e plantação de nova safra, sem a observância do contraditório.”.
Assim, diferentemente do que alega a embargante, a decisão é clara ao registrar os fundamentos quanto ao seu recebimento.
De outro canto, não é o momento oportuno para se decidir sobre suposta “premissa fática equivocada”, uma vez que ao que alega a embargante, trata-se do próprio mérito do agravo de instrumento e com este será analisada.
De mais a mais, de igual modo, este não é o momento adequado, nem o meio próprio para se insurgir quanto à prevenção/conexão/competência para análise do recurso de agravo de instrumento distribuído a esta Relatora.
Até porque o momento processual, no agravo de instrumento, é apenas de uma rápida análise a fim de aferir os requisitos da medida de urgência vindicada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, questões outras serão analisadas por ocasião do julgamento meritório.
Assim, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, tampouco se verifica o vício apontado pela embargante, REJEITO de plano os embargos de declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Às providências pertinentes.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora